Tribunal: STF
Processo: AI 738852
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. 4. Improbidade administrativa. Emissão de parecer técnico para dispensa de licitação. Legitimidade ativa do Ministério Público do Estado de São Paulo para ajuizar Ação Civil Pública por dano ao erário municipal. 5. Discussão acerca de legitimidade ad causam. Prévia análise de legislação infraconstitucional. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.